Tribunal: TJES
Processo: 5000727-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000727-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO
AGRAVADO: ILDOMAR ENGELHARDT
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ROGÉRIO DE CASTRO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 11561319 de origem
) proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível de São Mateus
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
ILDOMAR ENGELHARDT
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu o “
pedido liminar para assegurar, provisoriamente, a posse do autor em relação ao requerido no imóvel localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, Mariricu, nesta Comarca, conforme descrito no Id n.º 11529677 (memorial descritivo)
”, enfatizando, inclusive, que “
as construções existentes no imóvel devem ser mantidas no estado em que se encontram, até ulterior deliberação judicial de mérito (sentença)
”.

Presentes os requisitos de admissibilidade deste Agravo de Instrumento, passo efetivamente a examinar as razões de mérito da irresignação.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes, ou não, os requisitos autorizadores da medida liminar reintegratória concedida pela Decisão recorrida
.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO pronunciou-se pelo seu deferimento, seja porque identificou, com base em elementos indiciários de prova, que havia compossuidores da área objeto da lide, tendo ocorrido a sua transferência ao Recorrente, seja porque se faz necessária uma profícua apuração, no momento oportuno, quanto ao alegado exercício da posse pelo Recorrido.

Neste contexto, tem-se por pertinente reafirmar-se, de início, que “
nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

N
a espécie, constata-se por meio dos documentos carreados ao feito de origem e também a este recurso, que o
Sr. JOSÉ ARRUDA
, atualmente falecido, do qual o Recorrido afirma que adquiriu a posse da área objeto da lide, propusera
AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo nº 0003384-45.2011.8.08.0047)
, cujo
pedido fora julgado improcedente, o que restou mantido pela Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte, por ocasião do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL manejada naquele feito
, restando assentado em Acórdão que
a referida parte não exercia isoladamente a posse da área em comento, mas sim em conjunto com os Herdeiros da Sra. MERCEDES MIGUEL BERNARDO, a qual era sua companheira por ocasião da aquisição da área em referência, daí a configuração do instituto da composse
,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL URBANO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRAZO DA USUCAPIÃO ALEGADA POSSE EXCLUSIVA DESDE O ANO DE 1986 FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA DOS LOTES TRANSMISSÃO DOS BENS AOS SEUS HERDEIROS PRINCÍPIO DA SAISINE COMPOSSE CARACTERIZADA DESCABIDO CÔMPUTO DO PRAZO DA USUCAPIÃO DESDE 1986 NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO DE 15 ANOS SE COMPUTADO A PARTIR DO FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO COM BASE NO PRAZO DE 10 ANOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL REQUISITOS AUSENTES SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1)
Havendo redução do prazo para usucapir e transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código Civil/16, reger-se-á a usucapião pela lei anterior (prazo vintenário), já que a causa de pedir está fundada na alegada posse exclusiva dos lotes, ininterruptamente, a partir de 1986 até a propositura da ação em 12/05/2011.

2)

Com o falecimento da Sra. Mercedes em 10/08/1998, a posse dos lotes transmitiu-se, de imediato, aos seus herdeiros, por força do princípio da saisine , haja vista que a posse dos bens da autora da herança transmite-se, no momento mesmo da morte, a seus sucessores, sendo irrelevante que, no momento do falecimento, não estivessem ocupando o imóvel, já que, nesse caso, a posse é civil e decorre da qualidade de herdeiro, e não de ocupante
.

3)
A ausência de arrolamento dos lotes no inventário, do qual figurou como inventariante a apelada Almerita, torna verossímil a alegação de que os irmãos desconheciam se tratar de bens deixados por sua genitora e defenderam a propriedade exclusiva dos lotes pela Sra. Mercedes ao tomarem ciência, nestes autos, do recibo de compra e venda dos lotes, exclusivamente pela Sra. Mercedes, no dia 04/04/1980, quando ainda era casada com o pai dos apelados.

4)
O prazo legal do exercício da posse não foi potencialmente cumprido exclusivamente pelo apelante, mas sim em composse, por ter a posse exercida pela Sra. Mercedes sido transferida, com os mesmos caracteres a seus herdeiros Almerita e Esteclides (CC/02, art. 1.206), e não exclusivamente ao ora apelante.

5)
A declaração pela qual Esteclides Batista do Nascimento noticia não ser opor à permanência dos lotes com o requerente José Arruda não se presta, por si só, ao acolhimento da pretensão autoral, uma vez que sua idoneidade foi refutada pelo próprio subscritor (Esteclides Batista do Nascimento), que afirma ter sido induzido a erro ao assiná-lo sem conhecimento de seu verdadeiro teor e, ainda que não descortinado o aventado vício de consentimento, é cediço que não houve manifestação no mesmo sentido por parte da outra herdeira, Almerita Batista do Nascimento.

6)

Além da ausência de posse exclusiva pelo autor entre 1986 a 1998, também não decorreu o prazo de quinze anos previsto no art. 1.238 do Código Civil após o falecimento da compossuidora (10/08/1998) e o ajuizamento da demanda em 12/05/2011
.

7)

Igualmente descabe acolher a pretensão autoral com base no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, por extrair da prova testemunhal produzida que o requerente não estabeleceu moradia nos imóveis, visto que nem sequer existe residência edificada no local e nem foram realizadas obras ou serviços de caráter produtivo, mas apenas algumas plantações e árvores frutíferas, de acordo com o próprio relato exordial, os depoimentos prestados e a inspeção realizada pela oficiala de justiça em cumprimento ao mandado de averiguação expedido
.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJ-ES - AC: 00033844520118080047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

I
n casu
, dessume-se que os Herdeiros em comento, ainda que não tivessem exercido a posse material no local, passaram juridicamente a exercê-la em virtude do falecimento da Sra. MERCEDES MIGUEL BERNARDO, ostentando, consequentemente, a condição de compossuidores da área, a ponto de legitimar a sua ulterior transferência ao Recorrente.

Neste ponto, não pode ignorar que “
não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa,
o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância
. (...) A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesmas garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. (...)
A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato
” (STJ - REsp 537.363/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010).

Na espécie,
surge repreensível, ao menos em sede de cognição sumária, a tese do Recorrido de que a sua suposta posse fora esbulhada
, pois, diante da reconhecida composse da área pelos Herdeiros em comento, os quais, por sua vez, vieram a transferir a sua posse ao Recorrente, mediante o negócio jurídico – “
Termo de Cessão de Direitos Hereditários de Terreno Urbano com Pagamento em Dinheiro
” – inserido no id. 2084772,
não se pode afirmar, na embrionária fase da demanda, que o Recorrente teria praticado eventual esbulho no local
.

Noutro giro, constata-se igualmente que se faz imprescindível uma melhor apuração quanto ao alegado exercício da posse pelo Recorrido.

Neste particular, subsistem importantes aspectos a serem devidamente esclarecidos na demanda de origem, pois, a despeito de o Recorrido afirmar que obteve a posse da área em negócio jurídico firmado com o Sr. JOSÉ ARRUDA,
nota-se que o instrumento contratual – “
Contrato de Compra e Venda
” – inserido no id. 11529552 de origem conta com o reconhecimento de firma em relação à assinatura apenas do Recorrido e não daquele Vendedor
.

Atrelado a isso, observa-se que
o aludido Contrato fora supostamente assinado em 15/10/2010, o que não se revela compatível com a circunstância de que aquela pretérita AÇÃO DE USUCAPIÃO haver sido proposta em 13/05/2011, na qual, além de o Sr. JOSÉ ARRUDA defender que seria o único possuidor da área, houve também o depoimento testemunhal pelo próprio Recorrido em Juízo, conforme Termo de Oitiva de Testemunha constante do id. 2084839, oportunidade em que admitiu que não teria interesse nenhum na área
,
in verbis:

“
Depoente: Ildomar Engelhardt
, qualificado à fl. 415.
Inquirido na condição de testemunha
, sob o compromisso legal. As perguntas que lhe foram formuladas pelo MM. Juiz, respondeu: "
depoente conhece o autor há cerca de dezessete anos, desde o ano de 2002; que o autor trabalha com o depoente-sendo funcionário do depoente
; que o autor tem a função de trabalhador braçal, afirmando que ele trabalha desde 2002 até os dias atuais com o depoente; o depoente afirma o autor mora em uma casa dentro do imóvel do depoente, que a depoente afirma que há um outro imóvel, que o depoente acredita pertencer ao irmão do autor, que ele (autor) também fica para moradia; que indagado ao depoente se tem conchcimento se o autor cuida ou tem contato com algum outro imóvel, o depoente afirma que é o autor tomando conta de três lotes na Rodovia Othavarino Duarte Santos, afirmando que logo depois da ponte (sentido São Mateus x Gurin) os lotes ficam à direita (Guriri Sul), de frente para Rodovia, que indagado ao depoente se o autor toma conta dos lotes para si próprio ou para outra pessoa, e depoente afirma que té [sic] o autor tomando conta para ele mesmo, pois o lote está cercado, o autor planta no local, como mandioca e colhe os bens para si que o depoente ouviu do autor que os lotes pertencem a ele e também vé [sic] com frequência o autor no local; que o depoente afirma que desde quando conheceu as três lotes percebeu que o autor tomava conta deles e plantava no local, identificando o autor como dono dos lotes; que o autor sempre disse para o depoente que é dono dos lotes". Dada a palavra ao patrono da parte Requerente, às perguntas respondeu: "indagado ao depoente se buscou alguma declaração para assinada pelo Esteclides, o depoente afirma que o autor José Arruda estava acamado (doente) e pediu ser ao depoente para fazer um favor para ele, que consistiria em pegar um documento com a advogada, Dra. Livna

[sic] e levar para o Esteclides assinar, que o depoente tinha o telefone do Esteclides, tendo pego o documento e levado para ele assinar, que após ele assinar o depoente reconheceu firma do documento no Cartório e entregou volta para a advogada, que mostrado o documento de fl 335, o depoente afirma que confirma que se trata do mesmo documento que levou para a Esteclides assinar, afirmando, ainda, que leu, mas não de forma minuciosa o que continha o documento, afirmando que não tinha interesse sobre o seu conteúdo; o depoente afirma que no momento do reconhecimiento de firma, o responsável pelo Cartório disse que o cartão de assinatura de Esteclides, arquivado em Cartório estava muito antigo e pediu que fosse atualizado, que o depoente ligou para o Esteclides que compareceu ao Cartório e atualizou o cartão de assinatura; que posteriormente a esse fato, reconhecida forma no documento de fl 335; indagado ao depoente se percebeu algum tipo de contrariedade ou constrangimento a coação para o Esteclides assinar o documento de fl. 335, o depoente esclarece que não percebeu qualquer fato que indicasse ausência de vontade livre do Esteclides em assinar o documento, tanto no primeiro momento em que ele assinou, quando posteriormente quando esteve em cartório; que o depoente acredita que o Esteclides leu o documento de fl 335, pois quando o depoente entregou ele olhou o documento como se estivesse lendo, tanto quando foi pegar a assinatura do Esteclides, quando no cartório". Dada a palavra ao patrono da parte Requerente, às perguntas respondeu: "nada perguntou". Dada a palavra ao patrono da parte Requerida Dalla Bernardina Imobiliária, às perguntas respondeu: "nada perguntou" Dada a palavra ao patrono da parte Requerida Almerita Batista do Nascimento Spada, às perguntas respondeu: “
não tem interesse no resultado o processo; o depoente não adquiriu nenhum dos três lotes do autor
”.

Ademais, conquanto o Recorrido afirme na Petição Inicial da demanda de origem que o documento de compra e venda do imóvel teria sido furtado,
tal circunstância carece de eventual respaldo probatório, não podendo ser considerada no estágio inicial da lide apenas com base em Boletim de Ocorrência lavrado com amparo em afirmações unilaterais da parte interessada
.

Isto posto, míngua da configuração da plausibilidade jurídico do que aduzido no feito de origem,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a medida liminar de reintegração de posse da área objeto da lide, sem prejuízo de reapreciação da controvérsia pelo Juízo
a quo
com base em ulteriores elementos fático-probatórios, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR REINTEGRATÓRIA. AUSÊNCIA. POSSE DA ÁREA OBJETO DA LIDE EXERCIDA POR COMPOSSUIDORES. TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO RECORRENTE PELOS HERDEIROS COMPOSSUIDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR DA DEMANDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

II.
Na espécie, constata-se por meio dos documentos carreados ao feito de origem e também a este recurso, que o Sr. JOSÉ ARRUDA, atualmente falecido, do qual o Recorrido afirma que adquiriu a posse da área objeto da lide, propusera AÇÃO DE USUCAPIÃO (Processo nº 0003384-45.2011.8.08.0047), cujo pedido fora julgado improcedente, o que restou mantido pela Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte, por ocasião do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL manejada naquele feito, restando assentado em Acórdão que a referida parte não exercia isoladamente a posse da área em comento, mas sim em conjunto com os Herdeiros da Sra. MERCEDES MIGUEL BERNARDO, a qual era sua companheira por ocasião da aquisição da área em referência, daí a configuração do instituto da composse.

III.

In casu
, dessume-se que os Herdeiros em comento, ainda que não tivessem exercido a posse material no local, passaram juridicamente a exercê-la em virtude do falecimento da Sra. MERCEDES MIGUEL BERNARDO, ostentando, consequentemente, a condição de compossuidores da área, a ponto de legitimar a sua ulterior transferência ao Recorrente.

IV.
“
Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância. (...) A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesmas garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada. (...) A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato
” (STJ - REsp 537.363/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010).

V.
Na hipótese dos autos, surge repreensível, ao menos em sede de cognição sumária, a tese do Recorrido de que a sua suposta posse fora esbulhada, pois, diante da reconhecida composse da área pelos Herdeiros em comento, os quais, por sua vez, vieram a transferir a sua posse ao Recorrente, mediante o negócio jurídico – “
Termo de Cessão de Direitos Hereditários de Terreno Urbano com Pagamento em Dinheiro
” – inserido no id. 2084772, não se pode afirmar, na embrionária fase da demanda, que o Recorrente teria praticado eventual esbulho no local.

VI.
No caso em apreço, constata-se igualmente que se faz imprescindível uma melhor apuração quanto ao alegado exercício da posse pelo Recorrido. Subsistem importantes aspectos a serem devidamente esclarecidos na demanda de origem, pois, a despeito de o Recorrido afirmar que obteve a posse da área em negócio jurídico firmado com o Sr. JOSÉ ARRUDA, nota-se que o instrumento contratual – “
Contrato de Compra e Venda
” – inserido no id. 11529552 de origem conta com o reconhecimento de firma em relação à assinatura apenas do Recorrido e não daquele Vendedor. Atrelado a isso, observa-se que o aludido Contrato fora supostamente assinado em 15/10/2010, o que não se revela compatível com a circunstância de que aquela pretérita AÇÃO DE USUCAPIÃO haver sido proposta em 13/05/2011, na qual, além de o Sr. JOSÉ ARRUDA defender que seria o único possuidor da área, houve também o depoimento testemunhal pelo próprio Recorrido em Juízo, conforme Termo de Oitiva de Testemunha constante do id. 2084839, oportunidade em que admitiu que não teria interesse nenhum na área. Ademais, conquanto o Recorrido afirme na Petição Inicial da demanda de origem que o documento de compra e venda do imóvel teria sido furtado, tal circunstância carece de eventual respaldo probatório, não podendo ser considerada no estágio inicial da lide apenas com base em Boletim de Ocorrência lavrado com amparo em afirmações unilaterais da parte interessada.

VII.
Recurso conhecido e provido
reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a medida liminar de reintegração de posse da área objeto da lide, sem prejuízo de reapreciação da controvérsia pelo Juízo
a quo
com base em ulteriores elementos fático-probatórios
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.